Tribunal: TJDFT
Processo: 0726712-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726712-48.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA, LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, RUY AUGUSTUS ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE. APLICAÇÃO DO INPC. TAXA SELIC. TEMA 176/STJ. INAPLICABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça no Tema 176 é aplicável aos títulos executivos constituídos em data anterior à entrada em vigor do Código Civil de 2002 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, qual seja, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. 2. Todavia, o debate ora em discussão difere-se da matéria compreendida na citada tese, eis que referente a honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, além de terem sido fixados após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, se distanciam do assunto debatido nos recursos especiais afetados ao Tema 176, que cingiram-se em discutir ?se há, ou não, violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros pela lei nova (CC de 2002).?, não havendo como aplica-los na hipótese dos autos. 3. Com efeito, a sentença deixou de fixar qual o índice a ser utilizado no cumprimento de sentença e, diante desta omissão, deve-se aplicar o índice que melhor recompõe os efeitos da corrosão da moeda ao longo do tempo, o qual, conforme reiterada jurisprudência desta Casa de Justiça, é o INPC. Precedentes. 4. O disposto nos art. 940 do CC do CDC não induz ao reconhecimento automático de pretensão indenizatória, pela repetição de indébito, inclusive porque a jurisprudência é uníssona pelo descabimento da medida quando não demonstrada a má-fé do credor. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 406 do Código Civil, defendendo a aplicação da taxa SELIC ao presente caso. Enfatiza que mesmo o título exequendo sendo posterior a 2003, não houve prévia estipulação de índice de juros aplicável, logo, nos termos do artigo 406 do CCB e do Tema 176/STJ, deve ser empregada a SELIC. Registra, ainda, que o reconhecimento da aplicabilidade da taxa Selic não implica em ofensa da coisa julgada. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 406 do CCB e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028